Tribunal: TCU
Processo: 005.361/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração em face de acórdão prolatado em auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar as fragilidades e as oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais (PE) decorrentes da produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro em face do Acórdão 2385/2024-TCU-Plenário , que apreciou Auditoria Operacional realizada no Ministério de Minas e Energia e na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com o objetivo de analisar as fragilidades e as oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais (PE) decorrentes da produção de petróleo e gás natural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar o material apresentado nos presentes embargos para os mesmos destinatários do Acórdão 2385/2024-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico .